Tribunal: TJDFT
Processo: 0727186-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública quando o paciente, na companhia de terceiras pessoas e mediante violência exercida com o emprego de arma de fogo, tentou subtrair bens pertencente à vítima que somente não veio a óbito, na medida em que não foi atingida em região de letalidade imediata.

II – O Habeas Corpus não exige a certeza da autoria, mas apenas indícios suficientes de ser o paciente um dos autores do crime. Eventuais inobservâncias das formalidades necessárias para o reconhecimento da vítima não se mostram capazes de macular o decreto prisional se os demais elementos juntados aos autos são suficientes para justificá-lo.

III - O decreto prisional logo após a conclusão do inquérito policial não configura constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade quando as investigações se fazem necessárias para o esclarecimento dos fatos. Precedentes.

IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

V - Ordem denegada.